Tribunal: STF
Processo: RE 81110
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO.
O prazo de cinco anos, contido no §1º do art. 78 do Código Penal, tem seu tempo inicial no dia em que o agente se tornou reincidente (Código Penal, art. 46). - Recurso extraordinário conhecido e provido.